Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão interlocutória (ID 57785065), proferida nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de DICKINSON COELHO NETO OLIVEIRA, que indeferiu o desentranhamento da ordem de busca e apreensão para cumprimento da liminar em novo endereço fornecido pelo requerente, ora agravante, media condicionada a apresentação de prova idônea da localização do veículo. Alega o agravante, em síntese, que o primeiro mandado de busca e apreensão retornou sem cumprimento e que diligenciou para obter novos endereços do devedor. Aduz que apontou novo endereço para o cumprimento do mandado. Todavia, teve a medida indeferida pelo juízo a quo ao argumento de que não bastaria a mera indicação de novo endereço e de que deveria ser comprovada a localização do bem, no logradouro indicado, mediante fotografia ou outros meios idôneos. Afirma que “a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia”. Ressalta, ainda, que a conversão da ação de busca e apreensão de veículo em ação de execução é uma faculdade do credor e, portanto, não pode ser imposta pelo Poder Judiciário. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. Preparo no ID 14612144. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. No que tange à probabilidade do direito invocado, observo que inexiste mandamento legal que exija a comprovação de localização do bem como condição inarredável ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. Em semelhante hipótese, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de decidir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE NOVO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento do réu, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, pois não há um intervalo considerável entre a concessão da liminar e a decisão que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação de que o bem efetivamente estaria no local a ser diligenciado. 4. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de Normas Fundamentais do Processo Civil, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1227579, 07210890820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.Nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o do Decreto-Lei 911/1969, o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade da Ação de Busca e Apreensão, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da busca e apreensão em Ação Executiva. 3. A conversão do feito em Ação Executiva é uma faculdade do credor quando infrutíferas as diligências para o cumprimento da medida liminar de localização e apreensão do bem. 4. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a apresentar comprovação idônea da localização do veículo, porquanto inexiste tal requisito na legislação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1226485, 07202776320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por oportuna, ementa de julgado de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. 1. É facultado ao credor converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, se o veículo objeto da alienação fiduciária não for localizado (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, redação dada pela Lei no 13.043/2014). 2. A ausência de previsão legal torna impróprio condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à prévia comprovação da localização do bem. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sentença cassada. (Acórdão 1208874, 07107267520188070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mais, por ora, não se observa no caso qualquer abuso de direito do credor na renovação de pedido para cumprimento do referido mandado em novo endereço. Denota-se que a decisão agravada condicionou o cumprimento da diligência de comprovação de localização do bem à extinção da ação por perda superveniente do interesse de agir no prazo de 10 (dez) dias, o que ampara o periculum in mora para o credor na espécie. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação a ser cumprido no endereço fornecido pelo agravante (QNN 8, COJUNTO B, LOTE 15, APARTAMENTO 304, CEILÂNDIA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 72220-082). Intime-se o agravado, pessoalmente, via AR, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se.